Tribunal: TCU
Processo: 022.982/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 679/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.982/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eduardo Vieira Machado (XXX.510.097-XX); Maria Paula Macedo Outeiro (XXX.450.178-XX); Marielza do Socorro Valente Mafra (XXX.921.422-XX); Selma Vidal Chamon (XXX.813.097-XX); Sueli Bispo Soares (XXX.499.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 29562/2025 - Inicial - AMAURI TAVARES OUTEIRO, 31380/2025 - Inicial - JORGE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA, 28926/2025 - Inicial - CARLOS ALBERTO CESAR DE ARAUJO, 32245/2025 - Inicial - HYLAERCIO SOBRAL MAFRA FILHO e 32729/2025 - Inicial - EUNICE RIBEIRO MACHADO do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de HYLAERCIO SOBRAL MAFRA FILHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIELZA DO SOCORRO VALENTE MAFRA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de Pensão militar de AMAURI TAVARES OUTEIRO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA PAULA MACEDO OUTEIRO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. Para o ato de Pensão militar de EUNICE RIBEIRO MACHADO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). EDUARDO VIEIRA MACHADO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.5. Para o ato de Pensão militar de JORGE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SUELI BISPO SOARES acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.